Tribunal: TJDFT
Processo: 0704340-95.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DE OFÍCIO. COISA JULGADA E INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS. COBRANÇA CUMULADA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS DE MORA E MULTA. POSSIBILIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA. ADMISSIBILIDADE.

1. Tendo sido decidida a questão em acórdão anterior que tornou sem efeito a primeira sentença, não há que se falar em rediscussão do mesmo tema por meio do novo recurso, em virtude da preclusão.

2. Questão não aventada na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

3. A capitalização de juros é admitida na cédula de crédito bancário, consoante dispõe a Lei 10.931/2004, art. 28, §1o.

4. A capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada, é permitida. A expressão "periodicidade inferior a um ano", diz respeito à possibilidade de a capitalização de juros ser diária, mensal, semestral e anual.

5. Não há óbice para a cobrança de juros remuneratórios cumulado com juros moratórios e multa, para o caso de inadimplência quanto ao pagamento das parcelas avençadas.

6. Nas cédulas de crédito bancário a convenção do vencimento antecipado da dívida é expressamente autorizada pelo artigo 28, § 1o, inciso III, da Lei 10.931/2004.

7. Recurso parcialmente conhecido e improvido.